Tribunal: STF
Processo: Rcl 2452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
A previsão de que trata o § 4º do art. 78 do ADCT da Constituição
Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000,
refere-se exclusivamente aos casos de parcelamento de que cuida o
caput do dispositivo, não sendo aplicável aos débitos de natureza
alimentícia. A única situação suficiente para motivar o seqüestro de
 verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas judiciais
alimentares é a ocorrência de preterição da ordem de precedência.
Precedentes.
Reclamação procedente.